Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004420-19.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito n.° 1000249-90.2021.8.11.0041, movido em face de ZZGO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., deferiu o pedido de tutela de urgência e autorizou a consignação do pagamento da multa contratual por rescisão unilateral, equivalente a 03 (três) aluguéis (R$ 21.292,54), bem como o depósito dos aluguéis referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, no valor de R$ 33.415,62 (trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).
Inconformada, a empresa Agravante alega que deve ser reformado o decisum objurgado. Afirma que “atualmente o saldo devedor para a extinção da obrigação pactuada no Contrato de Locação firmado entre os litigantes é de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme confessado pela própria Agravada.”
Assevera que “o que pretende a Agravada é efetuar o pagamento de valores que não coadunam com a realidade e da melhor forma que lhes convier, ou seja, sem encargos moratórios e, provavelmente, parcelados conforme o seu bel prazer, o que é um absurdo, data maxima venia.”
Aduz que “sendo esta a pretensão da Agravada, por óbvio, que o procedimento adotado por eles não é simplesmente a consignação em pagamento, já que o valor consignado é inferior ao valor devido e diverso do modo pactuado para pagamento.”
Segue argumentando que não estão presentes os requisitos para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, porquanto há dívida líquida e certa e que “(...) inexiste para a Agravada interesse de agir na presente demanda, uma vez que não houve recusa injusta da Agravante e muito menos o depósito integral do débito, confessada expressamente a inadimplência contratual.
Ressalta que “de maneira a apoiar os lojistas e dar tempo para que todos se organizassem neste momento difícil, a Agravante se antecipou e tomou medidas em relação aos pagamentos devidos por lojistas afetados pela determinação de suspensão das atividades.”
Afirma que “já vinha fornecendo concessões e descontos mesmo antes da pandemia, conforme se depreende dos documentos em anexo e confessado pela própria Agravada às fls. 03 dos autos originais, em que é possível constatar a concessão de 20% (vinte por cento) de desconto sobre o aluguel mínimo mensal no período de competência de maio a outubro de 2019, bem como de 30% (trinta por cento) no período de competência de outubro de 2019 a abril de 2020.”
Registra que não há falar “em onerosidade excessiva, muito menos caso fortuito ou força maior que tenha levado a Agravada a rescindir o contrato de locação, uma vez que, levando-se em consideração mais de um ano de redução do aluguel mínimo mensal, o insucesso da Agravada somente pode estar atrelado ao risco do seu negócio.”
Salienta que “está a Agravada inadimplente não só com o pagamento da multa contratual, mas com aluguel e encargos da locação, totalizando um débito no montante de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).”
Por derradeiro, afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental.
No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do mesmo Códex.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Antes de adentrar na análise do pleito liminar propriamente dito, para melhor compreensão do caso concreto, entendo necessárias algumas elucidações.
Observa-se que a relação contratual locatícia entre as partes foi pactuada, em princípio, para perdurar pelo prazo de 60 (sessenta) meses, no período de 15/09/2018 a 14/09/2023, como se vê do contrato de locação encartado no ID. 46766321 – autos originários.
Narra a Agravada na Exordial que, com o advento da pandemia da COVID-19, experimentou fortes impactos e prejuízos financeiros. Por este motivo, decidiu rescindir o contrato de locação, de modo que entregou as chaves do imóvel para a Agravante em 18/11/2020.
No intento de proceder à quitação dos alugueres que entendia devidos, a Agravada ajuizou a vertente demanda para, dentre outros pedidos, consignar em juízo os valores pendentes. Para tanto, requereu o depósito da multa contratual fixada em 03 (três) alugueis proporcionais ao período de locação, no valor de R$ 21.292,54 (vinte e um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o depósito dos locativos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, na importância de R$ 33.415,62 (trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).
Ao analisar a peça de Ingresso, por entender presentes os requisitos autorizadores, a Julgadora singular deferiu o pleito liminar formulado pela empresa Agravada.
Esse decisum deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, no qual, irresignada, a Agravante pede que a ele seja agregado efeito suspensivo e sobrestados os efeitos da decisão objurgada até o exame do mérito recursal. No mérito, pede a confirmação da medida in limine.
Do exame dos documentos que instruem este recurso, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a perfeita confluência dos pressupostos legais.
Com efeito, afirma a Recorrente que a Recorrida encontra-se inadimplente não só com o pagamento da multa contratual, mas com aluguel e encargos da locação, totalizando o montante de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
Ressalta que os valores que Agravada almeja consignar são muito inferiores ao devido e diverso do modo pactuado.
Destaca que a pretensão da Agravada é efetuar o pagamento das obrigações contratuais da forma que melhor lhe convém, “ou seja, sem encargos moratórios e, provavelmente, parcelados conforme o seu bel prazer.”
Pois bem. Nesta fase de análise perfunctória, os valores apresentados pela Agravada na peça Vestibular são bem diferentes da soma que a empresa Locadora afirma ser a correta.
Em outras palavras, para a locação previamente pactuada constam valores mensais reajustáveis que variam entre R$ 15.399,50 (quinze mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 20.185,60 (vinte mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), como se vê do contrato anexado no ID. 46766321 – autos originários.
No entanto, ao menos nesta quadra do recurso, a alegação da grave crise decorrente pela pandemia do novo coronavírus que afetou e ainda afeta todos os setores da economia brasileira, reclama avaliação ainda mais cuidadosa desses casos.
A Agravada trouxe elementos que demonstram a queda do faturamento de sua empresa em razão da pandemia atualmente vivenciada, impedindo-a, assim, de pagar os aluguéis na forma contratada (ID. 46766322 - autos originários).
Não fosse o bastante, não vislumbro em que consiste o perigo de se aguardar pela rápida tramitação do Instrumental e o exame do seu mérito. Não há risco de afetar o resultado útil do recurso e muito menos perigo de prejuízo grave ou irreversível. Ao contrário, pelo menos uma parte do crédito estará segura em favor da parte credora.
Assim, concluo não estar presente o periculum in mora e, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, não visualizo a confluência de ambos os pressupostos autorizadores para a concessão da suspensividade pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora